Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015811-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (AGRAVANTE), FERNANDO FRANCISCO FREIRE - CPF: 487.278.221-68 (AGRAVANTE), FABIANA MONICA FREIRE - CPF: 803.151.279-53 (AGRAVANTE), FABRICIO GABRIEL FREIRE - CPF: 257.872.298-60 (AGRAVANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (AGRAVADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SABRINA RODER DE SOUZA - CPF: 346.804.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUERREIRO TETILLA - CPF: 992.913.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SEM FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração com efeitos infringentes, suprimindo a determinação de instauração de incidente de fraude à execução quanto a imóvel previamente declarado insuscetível de constrição, por ausência de má-fé, averbação premonitória e prova de insolvência do devedor, decisão
esta
já acobertada pela coisa julgada formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à fraude à execução pode ser rediscutida mesmo após decisão transitada em julgado, sob alegação de ser de ordem pública; (
ii
) determinar se há fato novo apto a justificar a superação da coisa julgada e a reabertura do incidente de fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula no 17.057.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada respeita os limites da coisa julgada material, ao reconhecer que a ausência de recurso contra decisão anterior que afastou a fraude à execução em relação ao imóvel impõe a estabilidade da decisão judicial.

4. A alegação de que a matéria é de ordem pública não autoriza, por si só, a rediscussão de questão já decidida com trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os fatos apontados como “novos” pelos agravantes não são supervenientes à decisão de 2020 nem possuem relação direta com os fundamentos que ensejaram o afastamento da fraude à execução.

6. Inexistem os requisitos do artigo 300 do CPC, pois não se demonstra a probabilidade do direito nem o perigo de dano
irreparável, especialmente diante do risco de grave insegurança jurídica e da ausência de utilidade na medida pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A matéria de ordem pública, como a fraude à execução, não pode ser rediscutida quando já acobertada pela coisa julgada material, salvo
demonstração de fato novo relevante
. 2. A mera reiteração de argumentos já apreciados em decisão transitada em julgado não autoriza a reabertura de incidente de fraude à execução. 3. A preservação da coisa julgada assegura a estabilidade das relações jurídicas e impede a reintrodução de incerteza sobre atos patrimoniais já validados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 502 e 505, I; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2075371/RJ, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo
,
interposto por

FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. e outros
,
contra decisão

(Id.
287099355 – fls. 6)
prolatada pel
o Juiz de Direito Yale
Sabo
Mendes
, da
7
a Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos d
o
cumprimento de sentença
proferida na
ação de rescisão contratual com anulação de atos jurídicos e cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse

n
.
0012074-20.1999.8.11.0041
,
que
acolheu parcialmente embargos de declaração opostos por
WALTER

TÁPIAS TETILLA
e outros, e suprimiu a determinação de instauração de incidente de fraude à execução em relação ao
imóvel de matrícula no 17.057, doado pelo executado
Renato Tápias
Tetilla
aos seus filhos e nora.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a matéria versa sobre questão de ordem pública, insuscetível de preclusão ou coisa julgada formal, e que houve sim fato novo caracterizador de tentativa dolosa de frustração da execução, consistente na alegação superveniente de impenhorabilidade do bem remanescente e a continuidade da blindagem patrimonial.

Postula
ram
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a relevância das alegações e o risco de grave lesão à utilidade da prestação jurisdicional.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja restabelecida a ordem de inclusão do imóvel de matrícula 17.057 no incidente de fraude à execução, como já determinado pela decisão anterior de Id. 183517295.

O pedido efeito suspensivo foi indeferido (Id. 287403850 – fls. 1/5).

Nas contrarrazões,
WALTER TAPIAS TETILLA e outros
(id. 290073856), sustentam que a decisão agravada reconheceu corretamente a existência de coisa julgada material quanto à inexistência de fraude à execução sobre o imóvel de matrícula no 17.057, e não há fato novo que justifique a rediscussão da matéria, nem se pode invocar a natureza de ordem pública da fraude para afastar a preclusão já consumada.

Alegam que a alienação do imóvel foi regular, sem má-fé, realizada antes de qualquer constrição judicial e sem averbação premonitória, afastando os requisitos legais para configuração de fraude à execução. Por fim, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. e outros contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0012074-20.1999.8.11.0041, em que se
acolhe
u
parcialmente embargos de declaração opostos por
R
enato Tápias
Tetilla
e
outros
, para suprimir a ordem de instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057.

Sustentam os agravantes a inexistência de preclusão diante da natureza de ordem pública da matéria, além da superveniência de novos fatos que justificariam a rediscussão da ocorrência de fraude. Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

No tocante a aventada omissão e contradição a respeito da alegação de

violação à coisa julgada formal ao reconhecer, sem fato novo, a ocorrência de fraude à

execução anteriormente afastada, verifico que assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme consta dos autos, em decisão proferida em

23/10/2020 (id. 47457783-
pag.
4), foi afastada expressamente a ocorrência de fraude à execução

relativamente ao imóvel matrícula no 17.057, com base na ausência de averbação premonitória,

inexistência de má-fé do adquirente e ausência de prova da insolvência do devedor.

Tal decisão não foi objeto de recurso pelas partes, operando-se a coisa

julgada formal, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Contudo, a decisão embargada, ao determinar a instauração de incidente de

fraude à execução também em relação a esse mesmo imóvel, incorreu em vício, reabrindo

matéria já definitivamente
decidida nos próprios autos, sem apontar fato novo superveniente

que justificasse a superação da preclusão.

Nesse ponto, impõe-se o reconhecimento da contradição interna, sendo

necessário atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos, para suprimir do dispositivo a

ordem de instauração do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel matrícula no 17.057.

Em relação ao imóvel no 92.651, todavia, permanece válida a instauração do

incidente, diante dos atos atribuídos ao embargante — notadamente a transferência à companheira

durante a execução e a posterior alegação de impenhorabilidade.

Por sua vez, acerca da contradição na rejeição da alegação de bem de

família sem produção de prova sobre simulação da transferência do imóvel, não se verifica

qualquer vício.

[...]

A decisão embargada enfrentou a matéria de forma expressa, reconhecendo indícios de simulação na transferência do imóvel à companheira do executado e fundamentando que a proteção da Lei no 8.009/90 não pode ser utilizada como instrumento de blindagem patrimonial fraudulenta.

Ademais, a decisão condicionou a decretação da ineficácia da alienação à apuração no incidente de fraude à execução (art. 792, § 4o do CPC), assegurando o contraditório e o devido processo legal.

Assim, inexiste omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES exclusivamente para suprimir do dispositivo da decisão embargada (
id.
183517295) a ordem de instauração de incidente de fraude à execução em relação ao imóvel matrícula no 17.057, mantendo-se, no mais, íntegras as demais fundamentações e determinações, inclusive quanto ao imóvel matrícula no 92.651.

Translade-se cópia para os autos do incidente de fraude a execução n.1006939-96.2025.8.11.0041
.
[
...]”
(Id.
287099355
).

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão agravada que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, suprimiu do dispositivo da decisão anterior a determinação de instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057, doado por Renato Tápias
Tetilla
a seus filhos e nora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

A decisão agravada
se
fundamenta na preexistência de pronunciamento judicial definitivo (Id.
287099359
), datado de 23/10/2020, que afastou expressamente a ocorrência de fraude à execução relativamente ao referido bem, com base na ausência de averbação premonitória, inexistência de má-fé do adquirente e falta de comprovação da insolvência do devedor
,
in
verbis
:

“[...]
Pretende o executado as fls. 852/853 a anulação dos atos praticados após a decisão de fls. 848, argumentando que não foram intimados para pagar espontaneamente o débito após a homologação do cálculo.

O pleito não procede. Primeiramente porque o cálculo homologado refere-se à parte Líquida da Sentença, pois a liquidação da sentença para apuração da parte
íliquida
, sequer foi iniciada pela parte Exequente.

Ademais, inexiste previsão legal na Lei Adjetiva Civil de concessão de nova oportunidade aos devedores de pagamento espontâneo do débito, após a homologação do montante em execução.

Portanto, INDEFIRO os pedidos.

A seu turno, a parte exequente pugna pelo reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, praticada em tese, pelo executado, relativamente à alienação do bem imóvel matrícula no 17057 pertencente ao 7o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, ocorrida em 15/04/2019.

Aduz que a alienação do imóvel acarretou a insolvência do referido executado, que não possui outros bens penhoráveis.

Acrescentou ainda, que a venda foi efetivada após a ocorrência da citação.

O executado RENATO TAPIAS TETILLA é revel, razão pela qual desnecessária a intimação dele para manifestar-se previamente quanto ao pedido, pois os prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do CPC.

De acordo com a súmula 375, do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

In
casu
, não estão presentes os elementos caracterizadores do instituto da fraude a execução, pois não houve registro na matrícula do imóvel acerca da existência desta demanda (averbação premonitória) fato que presume a
boa fé
de terceiros; tampouco constam nos autos provas de ser o referido executado insolvente, considerando que não foram realizadas as buscas de patrimônio através dos Convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Deste modo, tenho por não caracteriza
da
a fraude à execução suscitada, razão pela qual INDEFIRO o pedido
.
[
...]”
(Id. 287099359).

Contra essa decisão, não houve interposição de recurso, operando-se a coisa julgada formal e ma
terial, nos termos dos artigos 502 e 505, I:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

[...]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
[
...]”

Embora a jurisprudência reconheça que matérias de ordem pública, como a fraude à execução, possam ser examinadas
ex

officio
e não se submetam, em regra, à preclusão
pro

judicato
, tal diretriz encontra limites no respeito à coisa julgada material. A invocação de um novo juízo sobre questão já definitivamente decidida exige demonstração inequívoca de fato superveniente ou mudança substancial no estado de direito ou de fato (CPC, art. 505, I
,

in fine
), o que não se verifica no caso em apreço.

Os fatos apontados como “
novos” pelos agravantes
,
alegações
de impenhorabilidade do segundo imóvel e sua transmissão à companheira do executado
, em verdade,
não são contemporâneos à decisão de 2020, tampouco guardam correlação direta com os fundamentos que embasaram o afastamento da fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057.

Com efeito, a
reiteração de fundamentos anteriormente conhecidos, sem a demonstração de modificação concreta no conjunto fático ou probatório, não autoriza a revisão da matéria já julgada.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a matéria de ordem pública pode, de fato, ser conhecida de ofício, mas não pode ser rediscutida quando já apreciada em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada formal, ressalvadas hipóteses excepcionais que
não se verificam
em sede de cognição
não exauriente do mérito
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART.
1 .
022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL .
SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3 .

As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).
Precedentes .
5. Agravo interno não provido
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2075371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
17/02/2023)

Outrossim
, o deferimento do pedido recursal demandaria demonstração dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC
,
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, além de ausente
a verossimilhança jurídica da pretensão recursal, também não se evidenciam
elementos que apontem para prejuízo irreparável à utilidade da prestação jurisdicional, sobretudo porque o
bem
se
encontra alheio à constrição há anos, por força da própria decisão transitada em julgado.

Além disso, a medida postulada acarretaria risco de gravame reverso à parte agravada, na medida em que reintroduz incerteza jurídica sobre a eficácia de ato de disposição patrimonial já validado judicialmente, frustrando a estabilidade decisória e retardando ainda mais o desfecho da longa execução em trâmite desde 2012.

Deste modo, a
manutenção da decisão que respeita os efeitos da coisa julgada, sem inovação fática apta a justificar reexame, coaduna-se com os princípios da segurança jurídica e da estabil
idade das relações processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo
incólume
a decisão que suprimiu a ordem de instauração de incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula no 17.057, por ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e em respeito à coisa julgada material.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025